Tribunal: TJDFT
Processo: 0739313-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIES. MENSALIDADES. ENSINO. INSTITUIÇÃO. VALORES. DETERMINAÇÃO. LANÇAMENTO. QUITAÇÃO. ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO. RESÍDUOS. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO. INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. MÁ-FÉ. LITIGÃNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDAS.

1. É indevida a cobrança de valores residuais das mensalidades de estudante beneficiário do FIES, no percentual de 100% (cem por cento), quando a própria instituição de ensino determina o valor das mensalidades e o lança em sistema, com a finalidade de recebimento das quantias repassadas em razão do programa de fomento ao ensino superior. 1.1. A comprovação de que o valor repassado pelo FIES corresponde à mensalidade escolar, aplicado o desconto por pontualidade, não há que se falar em quantias residuais a serem suportadas pelo estudante.

2. Quando a prova dos autos evidencia inexistir componentes curriculares extras contratados pelo estudante, é proibida a elevação do percentual estabelecido na avença, nos termos do contrato firmado entre as partes.

3. A ré/reconvinte da ação cumpriu seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC, pois apresentou provas da constituição de seu direito, os quais foram demonstrados pela quitação do débito junto à instituição d ensino, efetivada pelo FIES, bem como por sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de tais valores de mensalidade já quitados.

4. Diante do ato ilícito perpetrado pela autora/reconvinda, ressoa evidente o seu dever de compensar a ré/reconvinte pela lesão extrapatrimonial suportada, uma vez que os únicos registros negativos vinculados ao seu nome, junto ao órgão de proteção de crédito, decorreram da conduta, no mínimo, descuidada da autora/reconvinda.

5. A doutrina e a jurisprudência consideram o dano provocado pela inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes, dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa, além das relativas à ocorrência da inscrição indevida.

6. A compensação por danos morais deve ser fixada em observância às peculiaridades do caso concreto, assim como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e das características e intensidade do dano, para não acarretar enriquecimento sem causa do ofendido e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta pelo ofensor.

7. Não configura litigância de má-fé, tampouco alteração da verdade dos fatos, o ajuizamento de ação de cobrança, mesmo que referente a valores residuais inexistentes, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada, mormente quando não verificada a ausência de prejuízo processual. Ao contrário, em decorrência da ação, a autora/reconvinda restou condenada ao pagamento de indenização por danos morais à ré-reconvinte.

8. No presente caso, o juízo sentenciante condenou a autora/reconvinda ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico na fase de conhecimento e, diante do contexto fático-probatório do processo, com provas contundentes comprovando as alegações da ré/reconvinte, reputo adequada a fixação da verba nos termos da sentença, não havendo que se falar, a meu ver, em majoração da verba sucumbencial fixada na primeira instância.

9. Recursos conhecidos e improvidos.